Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PNEUS E POSTERIOR INSTALAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. NARRATIVA NÃO VEROSSÍMEL. FALHA DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a cumprir a oferta dirigida à consumidora e, consequentemente, promover a substituição dos quatro pneus de tamanho 175/65R14 por quatro pneus tamanho 175/70R14, da mesma marca, novos, em perfeitas condições de uso, sem ônus, inclusive, incluídos os serviços de cambagem e alinhamento, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 1.199,96 (mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), quantia total dos quatros pneus adquiridos. Em suas razões, argumenta que a consumidora negociou pneus diversos, estando, inclusive, acompanhada de mecânico de confiança, sendo tudo realizado com transparência e fornecidas todas as informações necessárias. Ocorre que, dias após a conclusão do negócio, a recorrida manifestou interesse na troca dos pneus por versão mais cara, sem interesse em pagar pela diferença de preço, o que não foi aceito pela recorrente. Reforça o cumprimento do dever de informação, a ausência de oferta/propaganda e, sim, a elaboração de orçamento solicitado pela consumidora em whatsapp, com posterior compra em loja física. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58809083). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58809093).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que a autora adquiriu 4 pneus com a especificação 175/70R14, por R$ 299,99 cada, totalizando R$ 1.199,96. Todavia, notou que os pneus instalados foram os de no 175/65R14. Ao dirigir-se à loja para promover a troca, foi informada que deveria complementar o valor, pois os pneus desejados custavam R$ 299,99 cada, ou seja, o mesmo valor que teria pagado por cada pneu 175/70R14. Nas conversas de ID 58808744, a autora solicita pneus com a especificação 175/70R14. A autora juntou a ordem de serviço/pedido 1197, que diz respeito ao pneu 175/65R14 e informa o pagamento total de R$ 1.320,00 por serviços de desempeno de centro de roda, cambagem, 4 pneus e válvulas (ID 58808742), bem como fotografia de ID 58808743.
V. Em contestação, o réu informou que a autora fez contato inicial via whatsapp com a loja de Samambaia Norte, quando pediu o orçamento do pneu 175/70R14, sendo-lhe informado o valor de R$ 299,99. Após, a consumidora se dirigiu à loja física de Taguatinga Norte e solicitou o pneu mais barato, de especificação 175/65R14, pagando o valor de R$ 280,00. Ocorre que, quatro dias depois, a autora retornou à loja relatando que havia feito a cotação pelo WhatsApp de outra medida e valor, mas percebeu que não eram os mesmos. Ainda assim, o réu se propôs a fazer a troca mediante o pagamento da diferença dos novos pneus que seria no valor total de R$ 80,00, ou seja, R$ 20,00 por cada pneu, porém a consumidora se recusou a pagar a diferença e não quis fazer a troca, ou seja, queria um pneu mais caro pelo preço do mais barato.
VI. As provas produzidas pela autora não confirmam suas alegações, de modo que os fatos narrados na inicial são inverossímeis, notadamente diante da ordem de serviço/pedido 1197 juntada no ID 58808742. Com efeito, em referido documento é possível observar que a autora adquiriu os pneus 175/65R14, pelo preço de R$ 280,00 cada um (valor unitário de R$ 399,00, com desconto de 119,99, totalizando o preço de R$ 280,00). Ou seja, não está escrito em nenhum local no documento que a autora pagou pelos pneus o preço de R$ 299,00, assim como não está escrito que pagou pelo modelo 175/70R14. Ademais, a fotografia do de ID 58808743, demonstra que a especificação do número do pneu é ostensiva, não sendo crível que tal dado tenha passado desapercebido pela autora no momento da compra/instalação dos pneus, durante o qual é incontroverso que esteve presente. Assim, os pedidos iniciais são improcedentes.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.